Tribunal: CARF
Processo: 10283.721240/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010
DESCUMPRIMENTO DE PPB. TRIBUTO INADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA.
Se restou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea a ausência de descumprimento do PPB, logo não inexiste fundamento fático e legal para manter a autuação fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
DESCUMPRIMENTO DE PPB. TRIBUTO INADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA.
Se restou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea a ausência de descumprimento do PPB, logo não inexiste fundamento fático e legal para manter a autuação fiscal.
Recurso de Ofício Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721240/2016-41
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-008.926 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S.A

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010,
31/05/2010
DESCUMPRIMENTO
DE
PPB.
TRIBUTO
INADIMPLIDO.
INEXISTÊNCIA.
Se restou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea a ausência de
descumprimento do PPB, logo não inexiste fundamento fático e legal para
manter a autuação fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DESCUMPRIMENTO
DE
PPB.
TRIBUTO
INADIMPLIDO.
INEXISTÊNCIA.
Se restou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea a ausência de
descumprimento do PPB, logo não inexiste fundamento fático e legal para
manter a autuação fiscal.
Recurso de Ofício Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Liziane Angelotti
Meira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Ari
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721240/2016-41
Fl. 2873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado) e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa
acima identificada, com exigência tributária de COFINS - Importação, no valor total
de R$ 8.447.500,34, fls. 10/16, e de PIS/Pasep - Importação, no valor total de R$
1.836.413,10, fls. 17/23, incluindo o principal, a multa de ofício proporcional (75%) e
juros de mora.
A fiscalização entendeu que o sujeito passivo não teria cumprido com todas as
etapas do Processo Produtivo Básico ("PPB"), previstas na Portaria Interministerial
MD1C/MCT n° 129/2007, ante a suposta ausência dos insumos cera e ródio nos dois
primeiros meses de 2010, e, com relação ao gesso, nos períodos de janeiro a maio do
referido ano.
Na descrição dos fatos e enquadramento(s) legal(is), do auto de infração,
consta:
“001 - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA PERMANÊNCIA NO
REGIME ZFM
Falta de recolhimento da COFINS, em decorrência de perda do direito a
alíquota reduzida, em decorrência destes fatos:
1. Concedeu-se ao contribuinte o direito ao gozo dos benefícios fiscais da Zona
Franca de Manaus, relativo a Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), para fabricação de ARTEFATOS DE JOALHERIA, DE
OURIVESSARIA E OUTRAS OBRAS.
2. Para fruição desse benefício, quando da internação daqueles produtos, a
TELLERINA deve observar o que determina a Portaria Interministerial MDIC/MCT
n. 129, de 25/07/2007.
3. O Parecer Técnico de Projeto 46/2013, elaborado pelo sujeito passivo e
aprovado pela SUFRAMA, ao descrever o Processo Produtivo Básico(PPB) do
produto ARTEFATO DE JOALHERIA, DE OURIVESSARIA E OUTRAS OBRAS
lança luzes sobre as etapas de produção, em atenção a Portaria Interministerial
MDIC/MCT 129/2007, relata:
3.1. A etapa PREPARA DO MOLDE DE CERA prevê a utilização do insumo
CERA para a concretização dessa fase produtiva.
3.2. O estágio fabril PREPARAÇÃO DO MOLDE DE GESSO determina a
utilização do insumo GESSO para a formatação desta etapa produtiva.
3.3. Na fase de produção BANHO QUÍMICO, o insumo RÓDIO deve ser
empregado.
4. Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte constata-se:
Fl. 2874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

4.1. A primeira entrada do insumo GESSO no estabelecimento no ano de 2010
deu-se em 23/06/2010 por meio da nota fiscal 158, conforme planilha ENTRADA
GESSO 2010(ver coluna Dia do Movimento).
4.2. A primeira entrada do insumo CERA no estabelecimento no ano de 2010
deu-se em 03/03/2010 por meio da nota fiscal 2211, conforme planilha ENTRADA
CERA 2010 (ver coluna Dia do Movimento).
4.3. A primeira entrada do insumo RODIO no estabelecimento no ano de 2010
deu-se em 12/03/2010 por meio da nota fiscal 2912, conforme planilha ENTRADA
RODIO 2010(ver coluna Dia do Movimento).
4.4. O Estoque Inicial de 2010 (Estoque Final de 2009) não traz os insumos
GESSO, CERA OU RODIO, conforme Livro Registro de Inventario.
Percebe-se pois que o contribuinte não possuía os insumos GESSO, CERA E
RODIO nos dois primeiros meses do ano de 2010 e, com relação ao GESSO, o
período estendeu-se até 05/2010, permitindo concluir que a produção até 05/2010 não
atendia o que determina o PPB da Portaria 129/2007.
Diante dos fatos, e levando-se em consideração os Estoques iniciais de 2010
relativos aos produtos acabados ou semi-elaborados, elaborou-se a planilha COFINS
DEVIDO, cobrando-se o diferencial de alíquota de 0,046(4,6%) da contribuição que
deixou de ser recolhido indevidamente por ocasião da internação, já que o
contribuinte não logrou êxito em demonstrar por meio de documentação hábil e
idônea o cumprimento do Processo Produtivo Básico(PPB) a que estava obrigado por
lei.
Não é tardio relembrar que a obrigatoriedade da prova do cumprimento dos
requisitos legais ao gozo do beneficio fiscal deve estar a cargo do sujeito passivo.”
A descrição dos fatos constante do auto de infração do PIS é idêntica a do
lançamento da COFINS, e que encontra-se colacionada acima.
Cientificada a empresa apresentou a impugnação, fls. 1172/1186, onde alega,
em síntese:
Preliminarmente, pugna pela nulidade do auto de infração sob o fundamento de
que a autuação fiscal foi lavrada com base exclusivamente em presunções, e que o
auto de infração não apresenta fundamentação justificável, tendo sido lavrado ao
arrepio da legislação e dos princípios que norteiam o sistema jurídico pátrio, em
especial, o princípio da motivação.
No mérito, diz que:
a) Sempre adquiriu os insumos necessários e essenciais para o seu processo
produtivo, dentre os quais estão a cera, o gesso e o ródio. Até porque, sem a utilização
dos mesmos não seria possível realizar quaisquer das etapas do processo de criação e
transformação que dão origem ao produto final por ela comercializado.
b) Para que seja aniquilada qualquer dúvida quanto à existência dos insumos
gesso, cera e ródio no estabelecimento da Impugnante, durante os 5 (cinco) primeiros
meses de 2010, são acostados a presente defesa os seguintes documentos fiscais: (i)
Notas Fiscais de aquisição de gesso, cera e ródio a partir de janeiro de 2010; (Doc.
06); (ii) Livros de Registro de Entrada dos referidos produtos no estabelecimento;
Fl. 2875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

(Doc 07); e (ii) Informações do Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital
(SPED). (Doc. 08).
c) Para a consecução das atividades da Impugnante é imprescindível que sejam
utilizados os insumos acima delineados, pois, caso contrário não será possível dar
cumprimento a todas as etapas do processo fabril de artefatos de joalheria.
d) Os insumos são essenciais para realização de etapas basilares do processo
produtivo, sem os quais não é possível sequer prosseguir com a cadeia e assim chegar
com a elaboração da mercadoria acabada colocada à disposição do consumidor final.
e) Que a multa no percentual de 75% é flagrantemente confiscatória e, portanto,
inconstitucional, devendo, se não cancelada, ao menos, ser reduzida para 30%.
Foi então determinada diligência, pois a impugnante carreou aos autos os
documentos fls. 1236, 1237, 1239 e 1240, para providências a seguir descritas:
“a) Intimar a empresa a apresentar cópia legível dos documentos de fls. 1236,
1237, 1239 e 1240;
b) Confirmar se os documentos trazidos com a impugnação e outros que
venham apresentados na diligência comprovam aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo nos 5 (cinco) primeiros meses de 2010, a ensejar o benefício fiscal
(isenção);
c) Sendo confirmada a aquisição de insumos no período objeto da autuação,
refazer o demonstrativo de fls. 421 a 1154;
d) Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que
considere úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;”
A fiscalização emitiu a Informação Fiscal de fls. 2780/2781, cujos excertos
estão a seguir:
Em relação ao demandado, informamos que:
1. Apos intimação a empresa anexou novas cópias dos documentos
apresentadas as folhas 1236, 1237, 1239 e 1240 do presente processo, conforme
correlação abaixo:
Fl. 1236 - Nota Fiscal 12633 - Nova cópia anexada na fl. 2761 e ata notarial
fls. 2776 a 2779;
Fl. 1237 - Nota Fiscal 12632 - Nova cópia anexada na fl. 2757 e ata notarial
fls. 2776 a 2779;
Fl. 1239 - NF-e 2418 - Nova cópia anexada nas fls. 1483 e 2759;
Fl. 1240 - NF-e 2912 - Nova cópia anexada nas fls. 1484 e 2762.
2. As notas fiscais apresentadas indicam a aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo básico pois além de outros produtos possuem os insumos Cera,
Gesso e Ródio nos itens cobertos pelas notas e pela data de emissão as aquisições
ocorreram durante os 5 (cinco) primeiros meses de 2010.
Fl. 2876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

3. Na descrição dos fatos do auto de infração, teria havido o descumprimento
das condições para permanência no regime ZFM, pela não comprovação da
aquisição dos insumos GESSO, CERA e RÓDIO nos 5 (cinco) primeiros meses de
2010. Entretanto, com a apresentação das notas fiscais supracitadas, utilizando os
mesmos critérios que subsidiaram a autuação, resta prejudicada a elaboração de
qualquer demonstrativo.
4. Após intimação a empresa anexou o Laudo de Operação e Laudo de
Produção emitidos pela Suframa, bem como Laudo Técnico de Auditoria
Independente dos anos de 2010 até o presente ano, onde a Suframa e uma empresa de
auditoria independente atestaram o cumprimento das etapas previstas no processo
produtivo básico previsto na Portaria Interministerial N° 129, de 25 de julho de 2007.
5. Por fim, conforme termo de constatação anexo ao processo, informo que no
dia 24/04/2017 foi realizada uma diligência na empresa, por dois auditores
integrantes desta alfândega onde foram acompanhadas as etapas de produção II e III
da portaria interministerial No 129, de 25 de julho de 2007 e também foram
localizados os insumos cera, gesso e ródio, nos estoques da empresa, adquiridos
localmente.
CIENTIFICO o contribuinte acima qualificado do teor da presente Informação
Fiscal.”
A 3a Turma da DRJ/BEL, acórdão n° 01-34.586, deu provimento à impugnação,
com decisão assim ementada:
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Tomando-se em conta a conclusão alcançada pela autoridade fiscal responsável pela
condução da diligência bem como a legislação que incide na espécie, conclui-se que
inexiste fundamento para manter a exação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010
Ementa:
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Quando puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
IMPUGNAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Tomando-se em conta a conclusão alcançada pela autoridade fiscal responsável pela
condução da diligência bem como a legislação que incide na espécie, conclui-se que
inexiste fundamento para manter a exação.
Fl. 2877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

Em virtude da exoneração acima do limite de alçada, foi interposto recurso de
ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso de ofício atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Na origem, a fiscalização entendeu que a Recorrente não teria cumprido com
todas as etapas do Processo Produtivo Básico ("PPB"), previstas na Portaria Interministerial
MD1C/MCT n° 129/2007, diante da ausência dos insumos cera e ródio nos dois primeiros meses
de 2010, e, com relação ao gesso, nos períodos de janeiro a maio do mesmo ano:
Percebe-se pois que o contribuinte não possuía os insumos GESSO, CERA E
RÓDIO nos dois primeiros meses do ano de 2010 e com relação ao GESSO
esse período estendeu-se até 05/2010, sendo lícito concluir pela não
comprovação mediante documentação hábil e idônea do que determina o PPB
da Portaria 129/2007, relativo a produção e venda para fora da Zona Franca de
Manaus dos produtos fabricados no período compreendido nos cinco primeiros
meses do ano de 2010.
Isso porque o PPB descreve que, para “artefato de joalheria, de ourivessaria e
outras obras”, as etapas de produção são:
-A etapa PREPARA DO MOLDE DE CERA prevê a utilização do insumo CERA
para a concretização dessa fase produtiva.
-O estágio fabril PREPARAÇÃO DO MOLDE DE GESSO determina a utilização
do insumo GESSO para a formatação desta etapa produtiva.
- Na fase de produção BANHO QUÍMICO, o insumo RÓDIO deve ser
empregado.
Em impugnação, a empresa anexou documentos que comprovariam a existência
dos insumos gesso, cera e ródio no estabelecimento nos meses autuados: (i) Notas Fiscais de
aquisição de gesso, cera e ródio a partir de janeiro de 2010; (ii) Livros de Registro de Entrada
dos referidos produtos no estabelecimento; e (iii) Informações do Sistema Público de
Escrituração Fiscal Digital (SPED).
Então, a DRJ converteu o julgamento em diligência para conferência da
documentação anexada na impugnação e comprovação da aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo nos 5 (cinco) primeiros meses de 2010, a ensejar o benefício fiscal (isenção).
E ainda, sendo confirmada a aquisição de insumos no período objeto da autuação, que fosse
refeito o demonstrativo do auto de infração.
Fl. 2878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

Diligência realizada, a autoridade consignou na informação fiscal:
1. Apos intimação a empresa anexou novas cópias dos documentos apresentadas
as folhas 1236, 1237, 1239 e 1240 do presente processo, conforme correlação
abaixo:
Fl. 1236 - Nota Fiscal 12633 - Nova cópia anexada na fl. 2761 e ata notarial fls.
2776 a 2779;
Fl. 1237 - Nota Fiscal 12632 - Nova cópia anexada na fl. 2757 e ata notarial fls.
2776 a 2779;
Fl. 1239 - NF-e 2418 - Nova cópia anexada nas fls. 1483 e 2759;
Fl. 1240 - NF-e 2912 - Nova cópia anexada nas fls. 1484 e 2762.
2. As notas fiscais apresentadas indicam a aquisição de insumos utilizados no
processo produtivo básico pois além de outros produtos possuem os insumos
Cera, Gesso e Ródio nos itens cobertos pelas notas e pela data de emissão as
aquisições ocorreram durante os 5 (cinco) primeiros meses de 2010.
3. Na descrição dos fatos do auto de infração, teria havido o descumprimento
das condições para permanência no regime ZFM, pela não comprovação da
aquisição dos insumos GESSO, CERA e RÓDIO nos 5 (cinco) primeiros meses
de 2010. Entretanto, com a apresentação das notas fiscais supracitadas,
utilizando os mesmos critérios que subsidiaram a autuação, resta prejudicada a
elaboração de qualquer demonstrativo.
4. Após intimação a empresa anexou o Laudo de Operação e Laudo de
Produção emitidos pela Suframa, bem como Laudo Técnico de Auditoria
Independente dos anos de 2010 até o presente ano, onde a Suframa e uma
empresa de auditoria independente atestaram o cumprimento das etapas
previstas no processo produtivo básico previsto na Portaria Interministerial No
129, de 25 de julho de 2007.
5. Por fim, conforme termo de constatação anexo ao processo, informo que no
dia 24/04/2017 foi realizada uma diligência na empresa, por dois auditores
integrantes desta alfândega onde foram acompanhadas as etapas de produção II
e III da portaria interministerial No 129, de 25 de julho de 2007 e também
foram localizados os insumos cera, gesso e ródio, nos estoques da empresa,
adquiridos localmente.
Então, para a DRJ:
Em sede de diligência, concluiu a autoridade fiscal que as notas fiscais
apresentadas indicam a aquisição de insumos utilizados no processo produtivo
básico, pois além de outros produtos possuem os insumos Cera, Gesso e Ródio
nos itens cobertos pelas notas e pela data de emissão as aquisições ocorreram
durante os 5 (cinco) primeiros meses de 2010.
Com a apresentação das notas fiscais e utilização dos mesmos critérios que
subsidiaram a autuação, restou demonstrado que não houve descumprimento do PPB ao qual a
Recorrente estava vinculada.
Fl. 2879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.926 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721240/2016-41

Dessa forma, se restou demonstrado por meio de documentação hábil e idônea a
ausência de descumprimento do PPB, logo não inexiste fundamento fático e legal para manter a
autuação fiscal. Não há tributo a ser recolhido.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 2880
DF CARF MF
Documento nato-digital